Tribunal: CARF
Processo: 13746.000188/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13746.000188/2009-61
ACÓRDÃO
2102-003.962 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE VIEIRA PEGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
PRELIMINAR. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA
PERANTE A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste coisa julgada perante a fiscalização tributária a decisão da Justiça
do Trabalho em que foram partes da reclamação trabalhista o contribuinte
e sua antiga empregadora. Inteligência do art. 506 do CPC/2015 e art. 472
do CPC/1973.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE EM AÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO.
Comprovado que houve a retenção parcial do IRRF no curso da ação
judicial, deve ser restabelecida a sua compensação proporcional na
declaração de ajuste. Impossibilidade de agravamento do crédito tributário
em instância do contencioso administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.962 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.000188/2009-61
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto às fls. 86-93, pelo interessado José Vieira
Pego, contra o Acórdão n.o 04-25.897, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MS (fls. 79-83), que julgou improcedente a impugnação
apresentada e manteve integralmente o crédito tributário constituído.
Consta dos autos que foi lavrada Notificação de Lançamento (fls. 47-50), no valor de
R$ 197.821,42, consolidado em 30/11/2007, referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
– exercício de 2004. O lançamento decorreu da glosa de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, relativo a valores recebidos em ação trabalhista.
Em sua impugnação (fl. 2), o sujeito passivo alegou, em síntese, que somente
tomou ciência da notificação em 29/01/2009, o que garantiria a tempestividade da defesa. Juntou
cópias de documentos extraídos do processo trabalhista no 1650/1991, tais como alvarás judiciais,
planilhas de cálculo, extratos de contas judiciais e despachos/decisões (fls. 3-44), sustentando que
os valores de IRRF deveriam ser considerados para fins de compensação.
A DRJ, após examinar os documentos, consignou que:

houve autorização judicial para pagamento ao contribuinte da importância de R$
413.617,94, posteriormente atualizada para R$ 494.309,35;

foi determinado, por alvará judicial, o pagamento à Fazenda Nacional de R$ 9.707,88,
atualizado para R$ 11.691,31, a título de imposto de renda;

em despacho de saneamento (fl. 22), a Secretaria da Vara do Trabalho informou que, após
a liberação dos recursos, não restou saldo suficiente para recolher a totalidade do imposto
devido, concluindo que o autor ainda devia R$ 120.026,40 de imposto.
Diante disso, a DRJ entendeu que o rendimento tributável deveria corresponder ao
valor bruto recebido na ação trabalhista (R$ 506.000,66), com retenção efetiva de apenas R$
11.691,31, razão pela qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.962 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.000188/2009-61
3
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 86-93, reiterando os
termos de sua impugnação. Sustenta, em síntese, que houve erro na apuração dos valores, pois
parte do imposto foi retido na fonte no curso da ação trabalhista e deveria ser considerado na
compensação proporcional em sua declaração de ajuste anual
O recorrente colacionou documentos na fase recursal.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Preliminarmente
Competência da Justiça do Trabalho
De plano, esclareça-se que o acordo/sentença estabelecido em processo de
reclamação trabalhista não têm o condão de definir a natureza tributável dos valores envolvidos,
com a finalidade de excluí-los da tributação.
O artigo 506 do Código de Processo Civil/2015, que assim determina:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Por sua vez, o Código de Processo Civil//1973, no artigo 472, assim tratava do
assunto:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Conforme se verifica, seja pela legislação processual revogada ou pela ora em
vigência, a coisa julgada faz coisa entre as partes, ou seja, entre o contribuinte e sua ex
empregadora, polo passivo da ação trabalhista.
Ademais, está claro na legislação processual não prejudicará terceiros, tal qual a
Fazenda Nacional.
Importa referir que cabe a Receita Federal do Brasil realizar a fiscalização tributária
dos tributos federais, podendo ela se insurgir em face do decidido pela Justiça do Trabalho, cujo
processo não foi parte.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.962 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.000188/2009-61
4
Acrescenta-se, por oportuno, que o mesmo não poderia ser procedido na hipótese
de a decisão ser da Justiça Federal em ação que tenha sido parte a União (Fazenda Nacional),
porém não é este o caso ora em análise.
Ante o exposto, preliminar suscitada deve ser rejeitada.
MÉRITO
Inicialmente, cumpre considerar que os rendimentos recebidos em decorrência de decisão judicial
devem ser oferecidos à tributação cumulativamente com os outros rendimentos tributáveis
informados na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, excetuados apenas os valores
classificados como isentos ou não tributáveis pela legislação de regência.
Dessa forma, mesmo que conste da sentença ou do acordo judicial que parte do valor da ação fora
pago a título de indenização, as verbas correspondentes devem estar discriminadas para que seja
devidamente comprovado o seu caráter indenizatório.
Feitas as considerações iniciais, tem-se que o tema não enseja maior delonga, haja vista que nos
próprios autos da reclamação trabalhista suscitada pelo recorrente, há certificação no sentido de
que “o autor deve ao imposto de renda R$ 120.026,40 do valor do seu crédito”.
Assim, toma-se como razão de decidir os fundamentos da decisão de piso, o que se faz com
amparo no artigo 114,§12, I, do RICARF. Nesse sentido:
O lançamento decorre da glosa de imposto retido na fonte, por falta de
comprovação, oriundo da seguinte fonte pagadora:

Em sua impugnação o contribuinte junta aos autos cópias dos alvarás judiciais
relativos ao pagamento dos valores apurados no processo judicial e do imposto de
renda retido na fonte; planilhas de cálculo, extratos de contas judiciais e cópias de
despachos/decisões judiciais (fls. 3 a 44).
Analisando os documentos juntados pelo impugnante constata-se que:
- Conforme Alvará Judicial no 136/03 (fls. 10) ao contribuinte foi autorizado o
pagamento da importância de R$ 413.617,94, com os respectivos acréscimos
legais.Verificando-se os extratos da movimentação da conta judicial vinculado ao
processo (fls. 20 e 36), corroborados pela informação constante do extrato de fls.
29, este valor ao ser atualizado importou em R$ 494.309,35;
- Conforme Alvará Judicial no 137/03 (fls. 15) foi determinado o pagamento à
Fazenda Nacional da importância de R$ 9.707,88, com os respectivos acréscimos
legais. Verificando-se os extratos da movimentação da conta judicial vinculado ao
processo (fls. 20 e 36), corroborados pela informação constante do extrato de fls.
30, este valor ao ser atualizado importou em R$ 11.691,31;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.962 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.000188/2009-61
5
- Em despacho de saneamento (fls. 22) a Secretaria da Vara do Trabalho relatou
ao Juízo que após a liberação dos recursos ao autor não restou saldo na conta
judicial em montante suficiente ao recolhimento da totalidade do imposto de
renda apurado, concluindo que “o autor deve ao imposto de renda R$
120.026,40 do valor do seu crédito”.
À vista destas constatações, são necessárias algumas considerações a respeito dos
valores informados na declaração de rendimentos:
a) Como rendimento tributável deve ser informado o valor bruto apurado na ação
trabalhista, devendo estar incluso neste o valor do imposto de renda retido na
fonte;
b) O valor líquido recebido pelo contribuinte importou em R$ 494.309,35. O valor
do IRRF efetivamente retido e recolhido importou em R$ 11.691,31, portanto o
valor bruto percebido importou em R$ 506.000,66, que corresponde ao valor
tributável que deveria ter sido informado na declaração de rendimentos.
Assim, à vista das observações acima, a apuração correta dos valores na
declaração de ajuste ficam da seguinte forma: Cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física p/ Declaração de Ajuste Anual Completa.
Destarte, não há razões para alterar o teor da fundamentação exarada pela DRJ,
cuja decisão deve se manter incólume.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
.
Fl. 152
DF CARF MF
Original